Tribunal: TJDFT
Processo: 0717139-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO AO EXECUTADO PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora, e promover as diligências no intuito de localizá-los.
2. Embora seja possível a atuação do Poder Judiciário no sentido de empreender esforços para a localização de bens penhoráveis, é necessário que o Exequente, ora Agravante, demonstre que realizou buscas e esgotou todas as medidas disponíveis e ao seu alcance para a localização da parte Executada e constrição dos bens localizados no curso do processo.
3. Cabe ao Poder Judiciário atuar apenas em cooperação com as partes, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor.
4. Não merece reforma a decisão que indeferiu a intimação do Executado tendo em vista a inutilidade da medida, visto que as pesquisas de bens recentes restaram infrutíferas, e o Agravante não demonstrou o esgotamento dos meios disponíveis para satisfação da execução, inclusive tendo requerido a penhora de salário do Executado.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem.